Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-18.2013.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001416-18.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 781.859.711-53 (APELANTE), HAROLDO PINTO REGIS - CPF: 385.829.101-34 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), Outros (APELADO), ATUAL OCUPANTE DO LOTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.º 0001416-18.2013.8.11.0017– São Félix do Araguaia.

Apelante:
Sandra Maria da Silva Carneiro.

Apelado:
Haroldo Pinto Regis.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - EFETIVADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor é intimado pessoalmente para promover o cumprimento da diligência, contudo, não se manifesta, deixando de atender ao comando judicial, não havendo falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.º 0001416-18.2013.8.11.0017– São Félix do Araguaia.

Apelante:
Sandra Maria da Silva Carneiro.

Apelado:
Haroldo Pinto Regis.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Sandra Maria da Silva Carneiro, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Haroldo Pinto Regis, extinguiu o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Inconformada, a Defensoria Pública sustenta que, em que pese a apelante não ter manifestado nos autos informando com precisão a localização dos lotes objeto do presente feito, houve manifestação pelo núcleo da Defensoria Pública pugnando pela remessa do mapa e demais documentos juntados com a exordial, posto que não há informação de que os referidos documentos foram remetidos à Prefeitura juntamente com o ofício.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo ser determinando a continuidade da instrução processual, com a oitiva das testemunhas apresentada pela apelante, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa.

Ao final pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença objurgada e determinar o seu retorno para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id.

210241545.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.º 0001416-18.2013.8.11.0017– São Félix do Araguaia.

Apelante:
Sandra Maria da Silva Carneiro.

Apelado:
Haroldo Pinto Regis.

V O T O

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de reintegração de posse c/c pedido liminar em desfavor de Haroldo Pinto Regis e do atual ocupante do lote, para ter garantido seu direito à posse de dois lotes que adquiriu em novembro de 2006 no setor parque Amazonas, localizado no município de São Félix do Araguaia/MT, do Sr. Jose Paixão.

Afirmou que os lotes foram invadidos mediante violência e, ao tentar recuperar a posse, a apelante foi violentamente repelida e ameaçada pelos invasores, sendo esbulhada da posse que vinha exercendo regularmente.

Após a nomeação de advogado dativo para representar os requeridos, fora apresentada contestação por negativa geral.

Em março de 2015, a Magistrada de origem determinou a expedição de ofício para a prefeitura municipal daquela cidade para saber se a área em questão é de domínio público. Em resposta, a Prefeitura municipal informou que precisava de mais dados quanto à localização do referido lote urbano.

Diante disso, foi determinada a intimação pessoal da apelante para apresentar os dados solicitados, contudo, quedou-se inerte.

Em nova decisão, o juízo determinou a intimação da parte apelante para requerer o que entendesse de direito, momento em que foi apresentada pela Defensoria Pública duas testemunhas para a produção de provas, bem como solicitada a oitiva da apelante e dos requeridos.

Posteriormente, a Magistrada de origem determinou a remessa dos autos para o núcleo da Defensoria Pública para manifestação acerca do ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal. Tendo em vista que o contato telefônico com a apelante não foi possível, a Defensoria requisitou a intimação pessoal da mesma para informar com precisão a localização dos lotes objeto do presente feito.

Em nova manifestação, o núcleo da Defensoria Pública pugnou pela remessa do mapa e demais documentos juntados com a exordial, posto que não há informação de que os referidos documentos foram remetidos à Prefeitura juntamente com o ofício.

Após, s
obreveio a sentença objurgada que, diante da inércia da apelante em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o processo.

Contra tal decisão se insurge a apelante.

Pois bem.
É cediço que para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § lº do artigo retro citado,
in verbis:

Art. 485

[...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora fora intimada pessoalmente para promover os atos e diligências que lhe competiam, contudo, manteve-se inerte.

Assim, conforme preconiza o artigo
485
,
II
I, do
Código de Processo Civil
, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

O mencionado artigo determina ainda, em seu §1º que, antes de extinguir a demanda a parte autora deve ser intimada pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias; o que foi observado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, na hipótese, em que pese à manifestação da Defensoria Pública, esta deixou de informar a exata localização dos lotes, conforme determinado na decisão judicial, restando, a meu ver, acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que a inércia da autora, ora apelante, encontra-se comprovada nos autos, considerando que não obstante tenha ocorrido a intimação pessoal, conforme se verifica da certidão acostada no id. 210241538, a parte se manteve silente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - ART. 485, § 1º DO CPC -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

(RAC n. 0007106-35.2016.8.11.0013, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.10.2023 - negritei).

Ademais, em que pese as alegações da apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que a parte autora não atendeu a determinação judicial que requisitou informações acerca da localização precisa dos lotes, para saber se a área em questão é de domínio público, não havendo falar-se em continuidade da instrução processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024